Tribunal: TJSP
Processo: 0031429-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031429-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é impetrante/paciente
EDVALDO ANDRADE SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente o remédio heroico impetrado por Edvaldo Andrade
Silva (ou Edivaldo Andrade Silva), em causa própria. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031429-87.2020.8.26.0000 -Voto no 43.935
2
Habeas Corpus no 0031429-87.2020.8.26.0000
Comarca de Taubaté
Paciente/Impetrante: Edvaldo Andrade Silva
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.935
HABEAS CORPUS PLEITO DE EXPEDIÇÃO
DE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO EM
PROL DO PACIENTE/IMPETRANTE, POSTO
QUE SOFRE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
POR NÃO POSSUIR ADVOGADO.
CASO
EM
QUE
A
ARGUMENTAÇÃO
INVOCADA CONSTITUI MERA REPETIÇÃO
DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR, JÁ JULGADA,
NÃO
PODENDO
SER
NOVAMENTE
APRECIADA,
POR
FALTA
DE
AMPARO
LEGAL.
Ordem indeferida liminarmente.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado por Edvaldo
Andrade Silva, em causa própria, apontando o MM. Juiz de Direito da
Terceira Vara Criminal da Comarca de Taubaté como autoridade
coatora.
Aduz o paciente/impetrante que sofre constrangimento
ilegal, alegando que não possui advogado, não houve progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031429-87.2020.8.26.0000 -Voto no 43.935
3
regime, e se encontra “esquecido pela justiça” (fl. 02). Conclui
pleiteando a concessão da ordem para que seja expedido alvará de
soltura clausulado em seu favor (fls. 02/03).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir
este writ.
Isso porque se denota que o reclamo interposto trata-se
de repetição de impetração anterior, de no 0024655-41.2020.8.26.0000,
que, nesta Colenda Câmara, já foi julgada, e que ensejou o
indeferimento liminarmente do remédio heroico, à unanimidade, com
determinação de nomeação de defensor para o paciente/impetrante.
Em assim sendo, não há que se reprisar nova
apreciação da matéria, por falta de amparo legal.
Nesse sentido já se pronunciou, inclusive, o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça: ― “Não se conhece do pedido que
reitera postulação já apreciada em julgamento anterior, quando as
partes e os fatos são os mesmos” (5a Turma - HC 6454 - Rel. Min.
Edson Vidigal j. 27.10.97 DJU 24.11.97, p. 61.251).
No mesmo diapasão: ― “HABEAS CORPUS -
PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - REITERAÇÃO DE
PEDIDO - PRISÃO DOMICILIAR - ART. 117 DA LEP -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031429-87.2020.8.26.0000 -Voto no 43.935
4
HIPÓTESE
NÃO
CONTEMPLADA
EM
LEI
-
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. I - Quando a impetração é
mera reiteração de pedidos anteriormente examinados, sem
qualquer fato novo, não se conhece do pedido (...)”. (TJMG. Habeas
Corpus no 1.0000.09.502804-9/000. 5a Câmara Criminal. Rel. Des.
Adilson Lamounier. Julgado em 01/09/2009).
Nestas circunstâncias, o presente habeas corpus há de
ser indeferido in limine, diante da sua inadequação para o objetivo ao
qual foi proposto, que configura a falta de interesse de agir na forma do
artigo 663, do Código de Processo Penal c.c. o artigo 248, do Regimento
Interno desta Egrégia Corte.
Isto posto, indefere-se liminarmente o remédio heroico
impetrado por Edvaldo Andrade Silva (ou Edivaldo Andrade Silva),
em causa própria.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR